Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. SUSTAÇÃO POR DESACORDO COMERCIAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONFISSÃO FICTA. JURISPRUDÊNCIA FALSA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da monitória. A sentença julgou improcedente o pedido monitório, com fulcro no art. 487, I, do CPC, após reconhecer a prescrição dos títulos e aplicar a pena de confissão ficta à autora, que, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal. Em contrarrazões, a parte apelada apresentou jurisprudências inexistentes. O recurso pleiteia a reforma da sentença para o julgamento procedente da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência injustificada da autora à audiência autoriza a aplicação da pena de confissão ficta; (ii) verificar se os cheques apresentados à cobrança encontram-se prescritos e se o desacordo comercial alegado compromete a validade dos títulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência injustificada da parte autora, devidamente intimada para prestar depoimento pessoal, autoriza a aplicação da pena de confissão ficta, nos termos do art. 385, § 1o, do CPC, sendo presumidos verdadeiros os fatos que se pretendia infirmar com essa prova.
4. A confissão ficta tem respaldo na jurisprudência consolidada do TJDFT, especialmente quando os fatos confessados encontram suporte em outros elementos de prova constantes dos autos.
5. A documentação colacionada demonstra que os cheques foram emitidos entre maio e agosto de 2022, e foram devolvidos entre maio e junho de 2023 por sustação sob o motivo 21 (desacordo comercial), estando, portanto, prescritos à época do ajuizamento da ação monitória.
6. A análise dos extratos bancários e contratos juntados aos autos confirma a verossimilhança da versão da requerida, de que os cheques se referem a negócio jurídico marcado por irregularidades e posterior sustação formal.
7. A autora não produziu prova capaz de elidir os efeitos da confissão ficta, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária.
8. A inserção de jurisprudências inexistentes nas contrarrazões caracteriza conduta temerária e ofensiva à boa-fé processual, devendo ser desconsideradas todas as teses delas decorrentes, com envio de cópia do acórdão à OAB/DF para apuração de eventual infração ética.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência injustificada da parte intimada para prestar depoimento pessoal enseja a aplicação da pena de confissão ficta, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária, desde que verossímeis e corroborados por outros elementos de prova.
2. É legítima a recusa de pagamento de cheques prescritos e sustados por desacordo comercial, sobretudo quando vinculados a negócio jurídico irregular.
3. A citação de jurisprudências inexistentes em peças processuais configura conduta violadora da boa-fé e pode ensejar a responsabilização ética do advogado subscritor.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, 85, §11, 274, parágrafo único, e 385, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1146739, 0002403-74.2017.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 23.01.2019, DJe 18.02.2019;
TJDFT, Acórdão 1967692, 0734818-53.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.02.2025, DJe 26.02.2025.